Tribunal: TJDFT
Processo: 0711974-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0711974-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JERUSA GAMBATTO KUDIESS AGRAVADO: SERIOS AGROPECUARIA LTDA, SERIOS SEMENTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, HEINZ KUDIESS DECISÃO Ante a desistência do recurso, nos termos da manifestação de ID 45821431, certifique a Secretaria o trânsito em julgado, nos termos do art. 998 do CPC. Retirem-se os autos do processo da pauta de julgamento. Após, arquivem-se os autos. Int. Brasília/DF, 20 de abril de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora